Tribunal: TJBA
Processo: 0320553-26.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0320553-26.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA GOMES LADEIA, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA

APELADO: EPIC EMPREENDIMENTOS EIRELI

Advogado(s)
:
RAPHAEL BORSATO NOVELINI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. FASE DE TRATATIVAS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NO INSTRUMENTO DEFINITIVO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. OFENSA À HONRA OBJETIVA. PRIVAÇÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO E EXPOSIÇÃO AO DESCRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A formação do contrato exige o encontro definitivo de vontades. As negociações preliminares, destinadas ao ajuste de cláusulas e análise de propostas, não possuem força vinculante enquanto não formalizado o instrumento definitivo, especialmente quando a parte desiste do negócio por divergências na minuta apresentada.

2. A apresentação de documentos produzidos de forma unilateral e de contrato assinado em data muito posterior aos fatos não servem como prova da celebração do negócio jurídico objeto da lide, não se desincumbindo a parte Ré do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC).

3. A privação de acesso ao crédito bancário e a exposição ao descrédito no mercado financeiro, comprovada pelas múltiplas consultas ao CNPJ no período da negativação indevida, caracterizam ofensa à honra objetiva da empresa e justificam o dever de indenizar.

4. O valor indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional, cumprindo as finalidades compensatória e pedagógica, sem gerar enriquecimento sem causa.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0320553-26.2013.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como Apelante
TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA
e como Apelada
EPIC EMPREENDIMENTOS EIRELI
.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).